Tribunal: TJSP
Processo: 1025773-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - Pretensão à suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre o adicional de Bandeira Tarifária. Valor que corresponde à variação do custo de geração da energia. Imposto que tem como fato gerador as operações relativas a energia elétrica. Incidência sobre o preço final da operação, que representa efetivo consumo de mercadoria cujos custos ficaram mais

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - Pretensão à suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre o adicional de Bandeira Tarifária. Valor que corresponde à variação do custo de geração da energia. Imposto que tem como fato gerador as operações relativas a energia elétrica. Incidência sobre o preço final da operação, que representa efetivo consumo de mercadoria cujos custos ficaram mais caros na origem.
Decisão mantida.
Recurso negado.